Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705423-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA D E S P A C H O Considerando o parcial provimento do agravo de instrumento no 0719660-98.2022.8.07.0000, que autorizou que a impetrante apelada GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA continuasse depositando o ICMS – DIFAL nos presentes autos, desde que observadas as formalidades do Provimento no 8, de 21/07/2008 (ID 42926011), manifeste-se o apelante DISTRITO FEDERAL sobre a petição e documentos juntados pela impetrante apelada em ID 44281602. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora